Tribunal: STF
Processo: ACO 961
Classe: ACO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ESTADO DO PIAUÍ. INSCRIÇÃO NO SIAFI/CAUC. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO PRÓPRIO PODER EXECUTIVO, NO CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNASA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DO CADASTRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSTERIOR SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA DETERMINADA PELA COMISSÃO QUE PRESIDIU TAL PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO AO DETERMINADO PELO ART. 5º, § 2º, DA IN 1/97 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.